Tribunal: TJES
Processo: 5010477-95.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010477-95.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA NEUZA STEM FREIRE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EXCLUSIVAMENTE PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DE VALORES.

1.
A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimo consignado, havendo descontos mensais em seu benefício sem o seu consentimento. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do contrato discutido, bem como determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora e, por fim, condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

2.
A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A autora, em contrarrazões, pleiteia pela manutenção da sentença.

3.
Da preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento. Aduz o requerido que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, uma vez que foi indeferido o pedido de designação de audiência instrutória. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento quando a parte tem seu direito de defesa limitado, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, observa-se que o juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, entendendo por desnecessárias a produção de outras provas. Dos autos, nota-se que a oitiva de depoimento pessoal da autora é dispensável para a solução do litígio, eis que a dissolução da controvérsia somente pode se dar com a apresentação de prova documental. Assim, os documentos anexados são suficientes para análise do mérito.

4.
Quanto ao mérito, embora defenda a parte recorrente que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pela autora, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. A reprodução pela instituição financeira das telas do computador, demonstrando a movimentação não reconhecida pelo autor, por si só, não possui o condão de comprovar que realmente o titular da conta realizou o negócio jurídico em questão. Considerando que a contratação em tese foi realizada por meio de terminal de autoatendimento, caberia à instituição financeira juntar aos autos imagens das câmeras de videomonitoramento na data e hora do contrato objurgado, para demonstrar a sua validade e segurança. Ademais, verifica-se a hipótese nos autos de disponibilização de empréstimo consignado em vultoso valor, sem as cautelas necessárias. Assim, restou demonstrada a insegurança da operação da forma aventada, cabendo a instituição arcar com eventuais prejuízos, em face da teoria do risco do empreendimento.

5.
Nesse sentido, o banco recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação bancária divergente do habitual, em elevada importância, sem a devida confirmação com a correntista acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ.

6.
Diante da ausência de prova da contratação, impõe-se a necessidade do retorno das partes ao
status quo ante
, o que pressupõe, além da restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) dos valores descontados do benefício da autora, a devolução do importe a ela transferido em razão do propalado empréstimo. A compensação pleiteada pela ré em sua contestação e no recurso inominado é mera consequência lógica da nulidade do contrato e representa a solução mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme prevê o art. 6º da Lei 9099/95.

7.
Não se desconhece que empresa de grande porte não possui capacidade de demandar em sede de juizados especiais cível. Todavia, é importante observar que, no presente caso, o pedido de compensação é mera pretensão do réu deduzida no processo do autor, sem a instauração de uma relação processual nova. Assim, não há afronta à vedação do art. 3º da lei 9099/95. Destaca-se ainda que, à míngua de fundamentos legais para a aventada impossibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto, não há porque se restringir as hipóteses de cabimento.

8.
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

9.
Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. O autor permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação no valor fixado pelo juízo de origem. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à do autor, impõe-se a manutenção do valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de determinar a compensação de valores depositados na conta da parte autora. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir do voto apresentado.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial ajuizada por MARIA NEUZA STEM FREIRE.

A discussão central da demanda reside na validade do contrato de
empréstimo consignado nº 301242772
, que a parte autora alega não ter celebrado. A sentença de origem, mantida em parte pelo voto da nobre Relatora, entendeu que os documentos apresentados pelo banco réu, como telas sistêmicas, seriam insuficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Ouso divergir de tal entendimento. A análise aprofundada dos autos revela que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, demonstrando a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Primeiramente, o banco réu não se limitou a apresentar meras telas sistêmicas. Foi juntado o "Comprovante de Registro da Operação" , um documento detalhado que especifica a natureza da transação: trata-se de um
refinanciamento
que
liquidou um contrato anterior (nº 147395131).
A operação ocorreu em 02/03/2021, às 10:47:18, presencialmente no "TERMINAL DE CAIXA" da agência 1609.

O ponto crucial, a meu ver, é o método de autenticação empregado.
O comprovante é explícito ao afirmar que a segurança da operação foi garantida pelo sistema "COM CHIP" e pelo dispositivo "CARTAO + SENHA DE CARTAO". A utilização de cartão com chip e senha pessoal é, atualmente, um dos meios mais seguros de validação de transações bancárias, sendo a senha de caráter pessoal e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade do correntista.
Exigir, a juntada de imagens de videomonitoramento como única prova cabal da transação seria impor ao fornecedor um ônus probatório excessivo, quase diabólico, ignorando a força probatória de um sistema de autenticação robusto e amplamente aceito.

Além do mais, a prova mais contundente que corrobora a tese do banco réu, vem da própria autora. Em sua petição inicial, ela reconhece que, ao analisar seu extrato bancário, verificou a existência de um depósito no valor de
R$2.001,20
em 02/03/2021, com a descrição "credito consignado".
Essa data e valor coincidem perfeitamente com a operação de refinanciamento contestada, representando o "troco" da operação, ou seja, a diferença entre o valor total do novo crédito (R$ 11.311,00) e o montante utilizado para quitar o débito anterior (R$ 9.243,95).

É inverossímil que a autora, tendo recebido em sua conta um valor expressivo no exato dia da contratação, não o tenha percebido ou relacionado ao negócio jurídico. A alegação de que acreditava que tal quantia era referente ao seu benefício previdenciário carece de plausibilidade, especialmente considerando a discrepância de valores e a descrição do depósito.

O recebimento e a fruição do crédito pela autora, sem qualquer contestação imediata, caracterizam um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A autora se beneficiou do contrato ao receber o valor em sua conta, e somente após mais de três anos (contrato de 02/03/2021 e ajuizamento em 01/11/2024), veio a juízo negá-lo.

Dessa forma, a prova documental é robusta e coerente, demonstrando a regularidade da contratação. O conjunto probatório aponta que a operação foi realizada de forma presencial, mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, e que a autora se beneficiou economicamente do ato, recebendo o crédito em sua conta corrente.

DA INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR

Uma vez demonstrada a validade do contrato, os descontos mensais no benefício previdenciário da autora constituem um exercício regular de direito por parte do credor, não havendo que se falar em ato ilícito.

Consequentemente, inexiste dano material a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro, pois os descontos são devidos. Da mesma forma, não há fundamento para a condenação por danos morais, pois ausente o principal pressuposto da responsabilidade civil: o ato ilícito.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro